Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-54.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-54.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ILDELICE MARINHO MAGNAVITA Advogado(s):GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NÃO CONTRATAÇÃO. PROCESSO NÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ASSINATURA QUESTIONADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. I - Cinge-se a controvérsia do feito sobre a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado efetuados perante a instituição financeira recorrente, a devolução dos valores indevidamente descontados da autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II - Nesses termos, tem-se que a prova até então adunada aos autos não é suficiente para um julgamento seguro, seja para manter a sentença de procedência, seja para firmar convicção quanto à inocorrência de fraude na contratação do empréstimo. Forçoso reconhecer que o processo não está suficientemente instruído, havendo possibilidade de ainda se colher elementos probatórios aptos a desvendar a verdade dos fatos, como a realização de perícia grafotécnica em relação as assinaturas constantes dos contratos apresentados, esta que foi impugnada pelo autora em sua réplica Tema 1061 do STJ. III – No caso dos autos, considerando as demais provas apresentadas, entendo que a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária, constituindo a única prova capaz de elucidar a dúvida em relação à autenticidade da assinatura. Permite, inclusive, esclarecer sobre o vínculo jurídico, visto que a recorrida alega que não celebrou os empréstimos exigidos pelo apelado, e que a assinatura constante do respectivo instrumento não lhe pertence, tornando-se imprescindível ao correto julgamento do feito. IV – Há de se aplicar o que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil: "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". VI – Considerando a existência de dúvida quanto as assinaturas firmadas nos contratos impugnados e verificado o depósito dos numerários em conta bancária de titularidade da autora, bem como a apresentação de documento de identificação, cartão bancário e comprovante de residência ao réu, deve a sentença ser anulada, de ofício, para que sejam retornados os autos à fase da instrução, inclusive com a realização da referida prova pericial. VII – Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000426-54.2021.8.05.0023, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A e como apelada ILDELICE MARINHO MAGNAVITA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, ex officio, ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, restando PREJUDICADA a presente Apelação.